Tribunal: TJSP
Processo: 1026092-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo - Adesão ao PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) – Lei Municipal no 16.097/14 - Pactuado o pagamento em 120 parcelas - Inadimplemento da 29a e 30a – Hipótese de exclusão – Atraso superior a 90 dias – Acordo contendo cláusula resolutória expressa – Infringência ao art. 10, inc. II, da referida lei – Violação a direito líquido e certo –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo - Adesão ao PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) – Lei Municipal no 16.097/14 - Pactuado o pagamento em 120 parcelas - Inadimplemento da 29a e 30a – Hipótese de exclusão – Atraso superior a 90 dias – Acordo contendo cláusula resolutória expressa – Infringência ao art. 10, inc. II, da referida lei – Violação a direito líquido e certo – Inocorrência - Sentença mantida - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026092-09.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO GUIMARÃES ERHARDT, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026092-09.2018.8.26.0053 -Voto no 31888
2
Voto no 31.888
Apelação Cível no 1026092-09.2018.8.26.0053
Apelante: Luiz Roberto Guimarães Erhardt
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Diretora do Departamento de Atendimento Arrecadaçao e Cobrança
DEPAC
Comarca: São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA Município de São Paulo -
Adesão ao PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) Lei
Municipal no 16.097/14 - Pactuado o pagamento em 120 parcelas
- Inadimplemento da 29a e 30a Hipótese de exclusão Atraso
superior a 90 dias Acordo contendo cláusula resolutória expressa
Infringência ao art. 10, inc. II, da referida lei Violação a direito
líquido e certo
Inocorrência - Sentença mantida - Apelo
improvido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
141/144, a qual denegou a segurança postulada na presente ação
mandamental, buscando o impetrante, nesta sede, a reforma do julgado,
em suma, arguindo que o Juízo a quo denegou a segurança sob o
argumento de que o PPI foi rompido pela Fazenda de forma justificada, não
se vislumbrando qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante,
uma vez que tal condição é prevista expressamente no art. 9o, inciso II, da
Lei no 14.129/2006, porém deixou de observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na interpretação da norma, vez que a
alusão aos ditos princípios sempre visa garantir os direitos do cidadão em
face de eventual arbítrio do poder estatal, motivo pelo qual, tendo em vista
o prolongado cumprimento do Programa de Parcelamento Incentivado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026092-09.2018.8.26.0053 -Voto no 31888
3
deve haver uma interpretação da norma em correspondência com os fins e
objetivos de tal programa, dentre os quais se destaca a viabilidade do
pagamento dos débitos pelo contribuinte e o recebimento de tal receita
pelo município, salientando que: 1) houve o pagamento regular do
parcelamento por mais de dois anos; 2) as duas únicas parcelas em atraso
foram motivadas por erro no sistema no momento da realização do débito
automático, pois havia saldo suficiente para permitir a efetivação da
operação; 3) o apelante imediatamente adotou as medidas cabíveis para o
restabelecimento do parcelamento, que atualmente está ativo e sendo
regularmente pago, por força do Acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2134971-58.2018.8.26.0000; 4) a norma que regulamenta
o parcelamento deve ser interpretada de acordo com os princípios da boa-
fé, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos precedentes
jurisprudenciais; 5) inexiste prejuízo à apelada e; 6) com a regular
arrecadação em prol do erário, entende ser caso de provimento do
presente recurso com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim
de que o parcelamento seja restabelecido de forma definitiva (fls.
146/158).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 159/160),
respondido (fls. 171/177) e remetido a este E. Tribunal, inicialmente
distribuído por prevenção a C. 10a Câmara de Direito Público (fls. 179), a
qual declinou da competência, por voto da lavra do i. magistrado Dr.
Marcelo Semer (fls. 133/137), sendo redistribuído a este relator.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
O r. decisum não comporta reparo.
Conforme determinado no artigo 10, inciso II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026092-09.2018.8.26.0053 -Voto no 31888
4
Lei Municipal no 16.097/2014, que instituiu o referido programa de
parcelamento, o atraso por mais de 90 dias no pagamento de qualquer
parcela gera a exclusão automática do programa, in verbis:
Art. 10 - O sujeito passivo será excluído do PPI, sem notificação prévia,
diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
I - (...);
II - estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o pagamento de
qualquer parcela, inclusive a referente a eventual saldo residual do
parcelamento;
Destarte, nem se diga que a ausência de
notificação acerca do rompimento do parcelamento em questão, tenha o
condão de inibir os efeitos do supracitado artigo, pois o impetrante, ora
apelante, tinha plena ciência que não poderia atrasar o pagamento de
qualquer das parcelas por prazo superior a 90 dias.
Nesse sentido, já se pronunciou esta C. Corte em
diversas oportunidades:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA
IPTU - Adesão ao PPI
(Programa de Parcelamento Incentivado) - Lei municipal n.o
14.129/06 - Parcelamento concretizado em 120 parcelas, das quais
90 foram quitadas - Não pagamento da parcela 91 - Hipótese de
exclusão - Atraso no pagamento de parcela por mais de 60 dias -
Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência ao art. 9o,
inc. II, da referida lei - Desnecessidade de notificação - Rompimento
automático - Decisão mantida - Recurso improvido (18a Câmara de
Direito Público, Apelação no 1032548-77.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Burza Neto, j. 08/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026092-09.2018.8.26.0053 -Voto no 31888
5
Apelação - Ação ordinária - Pedido de reinclusão no Programa de
Parcelamento Incentivado - PPI - Lei municipal n.o 14.129/06 -
Contribuinte que atrasou pagamento de parcela por mais de 60 dias -
Infringência ao art. 9o, inc. II, da referida lei - Culpa do contribuinte em
relação ao descumprimento do acordo de parcelamento - Obrigação de
pagar no prazo estipulado no acordo - Ausência de prova em sentido
contrário - Ônus que lhe incumbia - Inteligência do art. 333, inc. I, do
CPC - Sentença que manteve a exclusão do PPI mantida - Aplicação do
art. 252, do RITJSP - Recurso desprovido (18a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0016881-73.2012.8.26.0053, Rel. Des. Roberto
Martins de Souza, j. 11/09/2014).
Assim sendo, não se vislumbra violação a direito
líquido e certo, nem abusividade das normas que regem o PPI, posto que
há de se ter regras comuns e aplicáveis a todos os participantes do
programa de parcelamento, sob pena de se infringir o princípio da
igualdade, pois não seria justo com outros contribuintes, também
excluídos do PPI por atraso no pagamento de parcela há mais de 90 dias,
que se permitisse a reinclusão do apelante.
Evidentemente, as parcelas pagas ulteriormente
deverão ser abatidas, do valor total do débito remanescente.
Enfim,
contendo,
o
parcelamento,
cláusula
resolutória expressa, ante o inadimplemento, a denegação da segurança
era medida imperiosa e resta mantida.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR